Tribunal: TJMT
Processo: 1005235-45.2021.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005235-45.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Latrocínio, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), F. C. N. D. S. - CPF: 061.237.041-09 (EMBARGANTE), MARCIO VITORINO VIEIRA - CPF: 063.139.251-30 (EMBARGANTE), MAYCON DIAS BILQUE - CPF: 062.406.221-09 (EMBARGANTE), RETYELY DA SILVA SOARES - CPF: 062.255.771-81 (EMBARGANTE), VANESSA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 070.935.571-80 (EMBARGANTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), MARCOLINO PINHEIRO NETO - CPF: 178.097.111-72 (VÍTIMA), MAYCON DIAS BILQUE - CPF: 062.406.221-09 (TERCEIRO INTERESSADO), F. C. N. D. S. - CPF: 061.237.041-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO VITORINO VIEIRA - CPF: 063.139.251-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RETYELY DA SILVA SOARES - CPF: 062.255.771-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS –

NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA E JÁ DECIDIDA, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE A TESE DEFENSIVA – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

REJEITADOS
.

Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

EMBARGANTE: VANESSA RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com propósito de prequestionamento, opostos por
VANESSA RODRIGUES DA SILVA
em face do v. acórdão prolatado por esta Colenda Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso de apelação n.º 1005235-45.2021.8.11.0055, ao qual,
por unanimidade, foi
negado provimento
, mantendo-se na íntegra a r. sentença que
condenou
a recorrente à pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §3.º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (E.C.A.), por duas vezes, na forma do art. 70, parágrafo único, do Código Penal (
tentativa de latrocínio e corrupção de menores, em concurso material benéfico
).

Nas razões recursais disponíveis no ID 142103175,
a embargante sustenta a ocorrência de
omissão
e de
contradição
no acordão impugnado
, alegando, em ambos os casos, que a fundamentação consignada na decisão colegiada não se sustenta diante das provas angariadas aos autos, as quais atestariam que a conduta da ré não se revestiu de
animus necandi
e que o seu intento era apenas roubar a vítima, impondo-se assim, na intelecção defensiva, a aplicação do instituto da
cooperação dolosamente distinta, previsto no art. 29, §2.º, do Código Penal
.

Com arrimo nestes argumentos, requer o expresso saneamento dos vícios alegados, ao que acrescenta ainda o
prequestionamento
da matéria federal e constitucional ora em debate.

Em contrarrazões vistas no ID 143444197, a i. Procuradoria-Geral de Justiça vindica o
conhecimento
dos presentes aclaratórios e, no mérito, reclama a sua
rejeição
, sob o argumento de que inexistem
in casu
as pechas alardeadas pela recorrente.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de contradição ou omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
. Grifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis
:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambigüidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico” – P.514 – Ed. Forense – 24ª Edição – 2004) – Negritei.

Na hipótese em apreço, conforme relatado, a embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em
omissão
,
contradição
e
obscuridade
ao analisar o recurso de apelação defensivo, notadamente no que refere à então
almejada aplicação do instituto da cooperação dolosamente distinta [art. 29, §2.º, CP]
, pois, segundo a insurgente, as provas dos autos seriam pródigas ao indicar que a sua
conduta se revestiu exclusivamente com
animus furandi
, carecendo assim do intento homicida necessário à configuração do crime de latrocínio
.

Entretanto, analisando detidamente o aresto embargado, constato que esta
Câmara julgadora analisou detidamente a referida tese defensiva
e a
refutou
com base no acervo probatório angariado
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, notadamente as declarações prestadas em audiência instrutória pela adolescente,
F. C. N. S.
, que participou da infração penal, dos corréus
Retyele da Silva Soares
e
Maycon Dias Bilque
, além dos depoimentos judiciais dos policiais
Lauri Romualdo da Silva
e
Kayo Marcelo Vieira Guimarães
.

Com efeito, remetendo-se à
prova oral produzida em juízo
, a decisão recorrida pontua que, embora não tenha praticado os atos de execução contra a vida da vítima propriamente ditos,
a ré estava ciente desde o início de que 02 (dois) de seus comparsas portavam facas quando ingressaram no táxi do ofendido
e
sabia que, ao fim e ao cabo, o plano envolvia matar a vítima
: seja para garantir o sucesso da subtração patrimonial, seja para assegurar a impunidade dos infratores.

O acórdão também deixa claro que,
mesmo ciente disso, a ré concorreu para a empreitada criminosa com os demais agentes
e inclusive os
auxiliou no assenhoreamento dos bens da vítima
,
segurando o braço do ofendido, no afã de se apossar do seu telefone celular, enquanto ele era golpeado com as facadas
.

Outrossim, não obstante a recorrente insista que não aderiu ao intento homicida de seus correligionários e que saiu do veículo quando os adolescentes passaram a esfaquear a vítima, o
depoimento prestado perante a autoridade judiciária pelo ofendido Marcolino Pinheiro Neto aponta para
dinâmica diametralmente oposta
, pois, de acordo com a vítima, a ora embargante
não só permaneceu no interior do automóvel durante todo evento delitivo, mas chegou ao ponto de estimular os inimputáveis responsáveis pelo atentado contra a vida do taxista, bradando
“gente, resolve isso logo, acaba com isso logo”
.

Não por outro motivo, esta colenda Câmara julgadora concluiu que,
se a recorrente não pretendia
diretamente
o resultado morte, no mínimo,
aceitou o risco de produzi-lo e anuiu com tal desfecho
, haja vista que a sua
prévia ciência
quanto à intenção dos demais de matar a vítima e o seu
comportamento
no decorrer do episódio iníquo, a toda evidência,
não correspondem à atitude de quem foi surpreendida pelo desvio subjetivo superveniente dos comparsas
ou de quem não aderiu, com a sua própria vontade, a este eventual desvio.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do v. acórdão reprochado,
in verbis
:

“2.
Da cooperação dolosamente distinta alegada pela apelante VANESSA RODRIGUES DA SILVA
:
(...). Volvendo-se ao caso concreto,
é evidente que o envolvimento do apelante VANESSA RODRIGUES DA SILVA no latrocínio ‘sub judice’ não se amolda aos casos de participação de menor importância ou de cooperação dolosamente distinta e mais depressa consiste em verdadeira coautoria mediante divisão de tarefas
. Isto porque, embora VANESSA não tenha se incumbido de atentar efetivamente contra a vida do ofendido,
ela estava ciente desde o início de que o plano envolvia, ao fim e ao cabo, ceifar a vida da vítima [seja para garantir a subtração do seu patrimônio, seja para assegurar a impunidade dos envolvidos] e, ainda assim, aceitou concorrer, como de fato concorreu, para a empreitada com os demais agentes, auxiliando-os no que tange ao assenhoreamento dos bens do ofendido
. Nesse sentido,
a informante F. C. N. S., ao ser ouvida em juízo, afirmou que o corréu Maycon Dias Bilque e a apelante VANESSA RODRIGUES DA SILVA sabiam que tanto a aludida informante quanto o adolescente M. V. V. portavam facas quando ingressaram no táxi da vítima
. Da mesma forma,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o corréu Maycon Dias Bilque elucidou que o propósito criminoso contra a vítima, inicialmente marcado para acontecer mais cedo na data fatídica, contava com o planejamento direto de RETYELE e VANESSA, as quais atrairiam o ofendido até um motel, onde elas o assaltariam, o dopariam e o matariam, sendo que a recorrente VANESSA, de acordo com Maycon, era justamente a responsável por levar o remédio que desacordaria a vítima
. Aliás, segundo Maycon, conquanto o plano inicial não tenha dado certo, já que a vítima não pôde comparecer por questões conjugais, ainda assim,
todos os envolvidos já sabiam o plano cingiria a morte do ofendido, conforme se vê:
‘(...)’. Em idêntica toada,
a recorrente RETYELE DA SILVA SOARES, em audiência instrutória, ao ser indagada pela autoridade judiciária se VANESSA sabia que o plano era matar a vítima, respondeu expressamente ‘sim, todos eles sabiam. (...). A ideia era que matasse ele, para ele não poder falar quem que era’
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 122864951) – Negritei.
Não discrepa o conteúdo do depoimento judicial das testemunhas Lauri Romualdo da Silva e Kayo Marcelo Vieira Guimarães, os quais asseveraram que os executores do roubo já haviam premeditado a morte da vítima
. Assim,
embora a apelante insista em sustentar que a sua conduta se revestiu apenas com animus furandi e que estava desprovida de animus necandi, as provas arrecadadas durante a instrução deixam claro que ela aderiu ao dolo homicida dos demais executores, seja para alcançar a subtração patrimonial, seja para assegurar a sua impunidade, não havendo o que se falar em falta de dolo
. (...). No caso concreto,
além das provas judicializadas dando conta de que, desde o início, a apelante VANESSA sabia que o plano envolvia ceifar a vida da vítima durante a empreitada delitiva,
há ainda as esclarecedoras informações prestadas pelo próprio ofendido Marcolino Pinheiro Neto, sobre o comportamento da recorrente
. Com efeito, embora a apelante sustente em juízo que, quando os inimputáveis atentaram contra a vida do ofendido, ela passou mal e saiu do carro,
Marcolino
narrou dinâmica diametralmente oposta e
descreveu que a insurgente VANESSA se sentava no banco traseiro, entre as pessoas de Maycon e M. V. V., e que todos permaneceram no veículo e se evadiram juntos, levando o carro com eles, complementando ainda que, enquanto ele era golpeado pelos adolescentes, VANESSA bradava ‘gente, resolve isso logo, acaba com isso logo’
. Igualmente, o
corréu Maycon aduziu no seu interrogatório judicial que, no momento das facadas, VANESSA segurou o braço do ofendido, no afã de se apossar do celular no seu bolso
. Em suma, as provas dos autos atestam que a apelante
VANESSA sabia, desde o começo, que o plano consistia não só em roubar, mas também em ceifar a vida da vítima
;
que
ela
estava ciente de que os inimputáveis portavam facas durante o assalto
;
que
auxiliou o grupo segurando o braço do ofendido para tentar se apoderar do celular enquanto os adolescentes tentavam esfaqueá-lo
;
e que,
diante do insucesso dos menores em golpear a vítima, passou a estimulá-los a finalizarem a respectiva incumbência, dizendo ‘gente, resolve isso logo, acaba com isso logo’
.
Tais
comportamentos certamente não correspondem à atitude de quem foi surpreendida pelo desvio subjetivo de seus comparsas ou de quem não aderiu, com a sua própria vontade, a este eventual desvio
. Significa dizer que, à luz do que havia sido inicialmente planejado,
não houve, in casu, qualquer desvio superveniente no ânimo dos inimputáveis, ou, se houve, a toda evidência, tal desvio foi aderido pela ré
. Desta maneira,
se a recorrente não pretendia diretamente o resultado morte, no mínimo, aceitou o risco de produzi-lo, devendo ser reconhecida, de qualquer modo, a presença de dolo, ainda que na modalidade eventua
l”.
(Trechos do v. acórdão embargado no ID 139101190 - Pág. 10/15) – Destaquei.

Diante deste cenário,
não há como acolher a tese defensiva
de que o aresto se encontra eivado com máculas de
contradição
,
obscuridade
ou
omissão
.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção da embargante em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo eventual
error in judicando
visualizado pela insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a
omissão e contradição sanáveis por embargos de declaração

não
se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. STJ:

“
1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, a embargante prequestiona o art. 5.º, inc. LIV, da Constituição Federal, o art. 156 do Código de Processo Penal e o art. 29, §2.º, do Código Penal.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
VANESSA RODRIGUES DA SILVA
e,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022